Tribunal: TJBA
Processo: 0001314-47.2014.8.05.0172
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
0001314-47.2014.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MUCURI

Advogado(s)
:

APELADO: ERNANI GRIFFO RIBEIRO

Advogado(s)
:
DIEGO RUFINO TORRES DE AZEVEDO GRIFFO, ERNANI GRIFFO RIBEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO AO RITO SUMÁRIO. PREJUÍZO NÃO EVIDENCIADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AFASTADA. CONTRATO DE ÊXITO. AUSÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL E DOS ADITIVOS INICIAIS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À RELAÇÃO DE CAUSALIDADE ENTRE A ATUAÇÃO DO ADVOGADO E O INCREMENTO DA RECEITA MUNICIPAL. NECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO DOS RESULTADOS ALEGADOS. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não há nulidade automática se a sentença foi proferida já sob a vigência do CPC/2015, mesmo que o processo tenha tramitado pelo rito sumário sob o CPC/1973. Na hipótese, não se evidencia prejuízo ao Município, vez que apresentou sua defesa, atendendo aos princípios do contraditório e à ampla defesa.

2. Confere ao magistrado a prerrogativa de determinar as provas necessárias ao julgamento da lide, podendo indeferir as diligências consideradas inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370, do CPC. Não se evidencia o cerceamento de defesa pela ausência de requisição de processos administrativos, relacionados a pagamentos de serviços prestados, quando se trata de obrigação intrínseca à gestão pública.

3. O Magistrado deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, em estrita observância ao disposto no art. 93, IX, da CF/88.

4. De acordo com o art. 25 da Lei 8.906/94 e com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a ação de arbitramento e cobrança de honorários advocatícios contratuais possui prazo quinquenal, contado a partir do trânsito em julgado da decisão final, do último ato praticado no processo ou da revogação do mandato. Como não há nos autos notícias do trânsito em julgado dos processos, que tenha o autor atuado, não há falar em prescrição, quando do ajuizamento da ação em 17/07/2014.

5. A ausência de apresentação do contrato original e dos primeiros seis aditivos, limitando-se à apresentação apenas do sétimo aditivo, inviabiliza o exame completo do negócio jurídico celebrado, especialmente quanto aos seus prazos, condições, termos, restrições e demais circunstâncias necessárias para a correta análise da causa.

6. Não há evidências nos autos de que o incremento da receita municipal tenha decorrido exclusivamente da atuação do advogado. A mera comparação de variação dos índice de participação do Município no rateio de parcela do ICMS leva à conclusão equivocada de que todo o aumento de receita é atribuído ao êxito do profissional, ignorando fatores econômicos e sociais diversos que naturalmente influenciam a arrecadação.

7. A reforma da sentença para julgar improcedente o pedido é a medida cabível, diante da insuficiência de provas e da ausência de documentação essencial.

Apelação do Município a que se dá provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0001314-47.2014.8.05.0172, da comarca de Mucuri – BA, em que figura como apelante o

MUNICÍPIO DE MUCURI
e como apelado
ERNANI GRIFFO RIBEIRO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em
REJEITAR AS PRELIMINARES DE NULIDADE E DE PRESCRIÇÃO
e, no mérito,
CONHECER E DA
R PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).